Tribunal: STF
Processo: Rcl 5036
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-11
Data de publicação: 2007-10-11

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO
   PROFERIDA PELO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À
   AÇÃO RECLAMATÓRIA. INOBSERVÂNCIA DE DETERMINAÇÃO DO RELATOR PARA
   A JUNTADA DE CÓPIA DE ACÓRDÃO SUPOSTAMENTE VIOLADO. IRRELEVÂNCIA.
   AGRAVO PROVIDO.
I - Indicação precisa, pela parte, da decisão
   supostamente afrontada.
II - Desnecessidade de juntada, aos
   autos, de cópia do respectivo acórdão.
III - Não é dado ao
   Supremo Tribunal Federal desconhecer o conteúdo de seus próprios
   pronunciamentos.
IV - Agravo regimental provido para dar curso à
   ação reclamatória.